Tribunal: TJES
Processo: 5013424-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013424-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANIA LIMA CAVALINE

AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5013424-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANIA LIMA CAVALINE

AGRAVADOS: BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, apesar de reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferir a inversão do ônus da prova, fixou como ponto controvertido a ser comprovado pela autora a existência e a regularidade da relação jurídica.

2. Agravante, consumidora idosa, sustenta ser vítima de fraude em contrato de empréstimo consignado, negando a contratação e pugnando pela redistribuição do ônus probatório às instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível impor à consumidora o ônus de provar a inexistência de relação contratual, após reconhecida a inversão do ônus da prova e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em demandas nas quais o consumidor nega a contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a validade do contrato, por ser fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A imposição ao consumidor do dever de provar fato negativo (a inexistência da contratação) configura error in procedendo, por contrariar o princípio da facilitação da defesa previsto no art. 6º, VIII, do CDC, que consagra a inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente.

6. A instituição financeira detém superioridade técnica e informacional e possui a guarda dos documentos necessários à comprovação da contratação, razão pela qual deve suportar o encargo probatório.

7. A decisão agravada, ao inverter o ônus da prova e, simultaneamente, atribuí-lo à consumidora, neutralizou o próprio efeito da inversão, comprometendo a regularidade da instrução processual e violando os princípios da cooperação e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, fixando como ônus exclusivo das instituições financeiras agravadas a comprovação da existência, validade e regularidade da relação jurídica impugnada.

Tese de julgamento:
“1. Em ação declaratória de inexistência de débito em que o consumidor nega a contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a validade do contrato. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC impede a imposição ao consumidor do dever de provar fato negativo. 3. A decisão que transfere ao consumidor hipossuficiente o encargo de provar inexistência de contratação incorre em error in procedendo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002588-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5013424-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANIA LIMA CAVALINE

AGRAVADOS: BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANIA LIMA CAVALINE
contra a r. decisão saneadora de ID 15468655, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
e
BANCO PAN S.A
..

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e deferido a inversão do ônus da prova, fixou como ponto controvertido a ser provado pela autora, ora agravante,
“a ocorrência dos elementos ensejadores do dever de indenizar do requerido em relação à requerente, inclusive no que tange à existência/regularidade da relação jurídica entre as partes
”.

Em suas razões recursais (ID 15468655), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em
error in procedendo
, pois, ao mesmo tempo em que inverteu o ônus probatório, atribuiu-lhe o encargo de produzir prova de fato negativo (a não contratação), o que é juridicamente impossível. Defende que, por se tratar de consumidora idosa que nega a existência da relação jurídica, compete às instituições financeiras a prova da regularidade do contrato. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e atribuir o ônus probatório exclusivamente aos agravados.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 15788066).

Em contraminuta (ID 16368603 e 16150267), os agravados defenderam a manutenção da decisão agravada..

Pois bem.

A controvérsia recursal se cinge à correta distribuição do ônus da prova em ação na qual a consumidora, pessoa idosa, nega ter celebrado contrato de empréstimo consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.

De fato, versando a ação de origem sobre a declaração de inexistência de negócio jurídico, sendo negada a contratação, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a sua existência, porquanto não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo
. 2. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados. 3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011562-19.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 1- Agravante que alega ser vítima do golpe dos empréstimos consignados, por meio de contratação que não solicitou, além de não ter recebido os respectivos valores, apesar de mensalmente serem descontados os valores de seu benefício previdenciário. 2- Caso concreto em que
o consumidor não pode ser prejudicado pela inércia da instituição financeira em fornecer o contrato impugnado
, devendo-se considerar ainda a sua condição de idoso, o valor percebido a título de aposentadoria pelo INSS e que o periculum in mora se revela inverso, haja vista que os descontos são realizados diretamente na aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial à garantia da subsistência. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5002588-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJe 07/08/2023)

Tal entendimento, ademais, materializa a regra da inversão do ônus da prova (
ope legis
), prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que visa a facilitar a defesa do consumidor em juízo, mormente diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional perante o fornecedor.

No caso, observa-se que o juízo
a quo
, embora tenha acertadamente reconhecido a aplicabilidade da legislação consumerista e a hipossuficiência da agravante para deferir, em tese, a inversão do ônus probatório, incorreu em manifesto
error in procedendo
ao fixar os pontos controvertidos e distribuir o encargo probatório.

Em suma, a decisão agravada, ao mesmo tempo em que afirma inverter o ônus da prova, estabelece como ônus da parte autora comprovar “
a ocorrência dos elementos ensejadores do dever de indenizar do requerido em relação à requerente, inclusive no que tange à existência/regularidade da relação jurídica entre as partes
”, o que, na prática, neutraliza e contradiz a própria inversão anteriormente declarada, impondo à consumidora o encargo de produzir prova negativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a prova da existência e da validade da relação contratual — o que se faz pela apresentação do instrumento contratual devidamente assinado, documentos pessoais, comprovante de transferência do valor mutuado, entre outros — é ônus exclusivo da instituição financeira, que detém a posse e o dever de guarda de tais documentos.

A decisão de origem, ao transferir tal encargo à consumidora, viola não apenas a lógica processual, mas também o princípio da cooperação e da isonomia, tornando a defesa da agravante excessivamente onerosa, quiçá impossível.

Nesse contexto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, na medida em que a distribuição do ônus da prova é regra de instrução. Deste modo, a manutenção do
decisum
implica a continuidade de uma instrução processual viciada, com potencial de causar prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, que poderia ter seu direito cerceado pela imposição de um ônus probatório inexequível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão saneadora agravada e redistribuir o ônus da prova, fixando como encargo exclusivo das instituições financeiras agravadas a comprovação da existência, validade e regularidade da relação jurídica questionada nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.